Tribunal: STF
Processo: ADI 7049
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido Democrático Trabalhista e a Educafro propõem ação direta em face do inteiro teor da Medida Provisória n. 1.075, de 6 de dezembro de 2021, alegando ofensa aos arts. 3º, I, III e IV; 5º, caput; 37, caput; 62, caput, I, “a”; 206, I; e 208, V, da CRFB. 



    A Medida Provisória tem o seguinte teor:



    “MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.075, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021



    Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005, para dispor sobre o Programa Universidade para Todos.



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:



    Art. 1º A Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    "Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade para Todos - Prouni, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.



    (...)



    § 2º As bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento, cujos critérios de distribuição serão estabelecidos em regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não portadores de diploma de curso de nível superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda ao valor de até três salários mínimos, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.



    (...)



    § 4º Para fins de concessão das bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento, serão considerados todos os descontos aplicados pela instituição privada de ensino superior, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Educação, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos em decorrência do pagamento da mensalidade com pontualidade, respeitada a proporcionalidade da carga horária.



    § 5º Para fins do disposto nos § 1º e § 2º, na hipótese de concomitância ou complementariedade de licenciatura e de bacharelado no mesmo curso, será excepcionada a exigência de o estudante não ser portador de diploma de curso superior, conforme estabelecido nas normas editadas pelo Ministério da Educação.



    § 6º São vedadas:



    I - a acumulação de bolsas de estudo vinculadas ao Prouni; e



    II - a concessão de bolsa de estudo vinculada ao Prouni para estudante matriculado:



    a) em instituição pública e gratuita de ensino superior; ou



    b) em curso, turno, local de oferta e instituição privada de ensino superior distintos com contrato de financiamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies." (NR)



    "Art. 2º (...)



    I - a estudante que tenha cursado:



    a) o ensino médio completo em escola da rede pública;



    b) o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



    c) o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



    d) o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e



    e) o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



    II - a estudante pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e



    § 1º A sequência de classificação referente à origem escolar do estudante, conforme o disposto no inciso I do caput, observará a seguinte ordem:



    I - pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação, na hipótese de a oferta de bolsa de estudos em curso, turno, local de oferta e instituição privada de ensino superior ter sido em número insuficiente para garantir a reserva de, no mínimo, uma bolsa de estudos, observado o disposto no inciso II do caput do art. 7º;



    II - professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da renda a que se referem os § 1º e § 2º do art. 1º, se for o caso e houver inscritos nessa situação;



    III - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;



    IV - estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



    V - estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



    VI - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e



    VII - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.



    § 2º A manutenção da bolsa de estudos pelo beneficiário, nas suas modalidades de atualização semestral, suspensão, transferência e encerramento, observará obrigatoriamente o prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou sequencial de formação específica e dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico e do disposto nas normas editadas pelo Ministério da Educação.



    § 3º A transferência de bolsa de estudos pelo beneficiário:



    I - somente ocorrerá nas hipóteses em que houver a aceitação pelas instituições privadas de ensino de origem e de destino, para cursos afins, na forma prevista no art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a existência de vagas, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação quanto a essa modalidade de manutenção de bolsa; e



    II - será vedada quando o beneficiário da bolsa de estudos tiver atingido setenta e cinco por cento da carga horária do curso de origem, exceto nas hipóteses previstas no art. 99 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, e nas normas editadas pelo Ministério da Educação." (NR)



    "Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, observado o disposto no § 1º do art. 2º desta Lei e em outros critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, e, na etapa final, será selecionado pela instituição privada de ensino superior, que poderá realizar processo seletivo próprio.



    § 1º O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e pela autenticidade das informações por ele prestadas, incluídos os dados socioeconômicos pessoais e dos componentes do seu grupo familiar, e dos documentos que as comprovam.



    § 2º O Ministério da Educação poderá dispensar a apresentação de documentação que comprove a renda familiar mensal bruta per capita do estudante e a situação de pessoa com deficiência, desde que a informação possa ser obtida por meio de acesso a bancos de dados de órgãos governamentais.



    § 3º O Ministério da Educação estabelecerá os critérios de dispensa da apresentação da documentação a que se refere o § 2º, observado o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.



    § 4º Compete à instituição privada de ensino superior aferir as informações prestadas pelo candidato." (NR)



    "Art. 5º A instituição privada de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, poderá aderir ao Prouni por meio da assinatura de termo de adesão, hipótese em que deverá oferecer, no mínimo, uma bolsa de estudos integral para o equivalente a dez inteiros e sete décimos dos estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao fim do correspondente período letivo anterior, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais obrigatórias concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados.



    (...)



    § 1º-A. A adesão ao Prouni ocorrerá por intermédio da mantenedora, por meio da assinatura de termo de adesão, e será efetuada, obrigatoriamente, com todas as instituições privadas de ensino superior por ela mantidas, locais de oferta, cursos e turnos.



    (...)



    § 4º A instituição privada de ensino superior com ou sem fins lucrativos poderá, alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput, oferecer uma bolsa de estudos integral a cada vinte e dois estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de cinquenta por cento na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos, na forma prevista nesta Lei, atinja o equivalente a oito e meio por cento da receita anual dos períodos letivos que já tenham bolsas do Prouni efetivamente recebidas, na forma prevista na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação ou sequencial de formação específica.



    (...)



    § 7º As instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, poderão oferecer bolsas de estudos integrais e parciais de cinquenta por cento adicionais àquelas previstas em seus termos de adesão, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Educação.



    § 8º As bolsas de estudos a que se refere o § 7º poderão ser computadas para fins de cálculo da isenção, na forma prevista no art. 8º, mas não para fins de cálculo de bolsas de estudo obrigatórias, de acordo com percentuais estabelecidos no caput e no § 4º deste artigo." (NR)



    "Art. 7º (...) 



    (...)



    II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de:



    a) pessoas com deficiência, na forma prevista na legislação; e



    b) autodeclarados indígenas e negros.



    § 1º Os percentuais de que trata o inciso II do caput serão, no mínimo, iguais aos percentuais de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos e de pessoas com deficiência, na unidade federativa, em conformidade com o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.



    § 1º-A Na hipótese de o percentual referente às pessoas com deficiência, nos termos do disposto no § 1º, serão observados os parâmetros e padrões analíticos internacionais utilizados pelo IBGE referentes a esse grupo de cidadãos, na forma prevista na legislação.



    § 2º Na hipótese de não preenchimento das bolsas de estudo oferecidas no processo seletivo regular do Prouni, inclusive aquelas a que se refere o § 1º, as bolsas de estudo remanescentes serão preenchidas:



    I - em regra, por estudantes que atendam aos critérios estabelecidos nos art. 1º e art. 2º; e



    II - nos cursos de licenciatura, pedagogia e normal superior, independentemente do atendimento aos critérios de renda a que se referem os § 1º e § 2º do art. 1º.



    (...)



    "Art. 9º (...)



    I-A - suspensão de participação em até três processos seletivos regulares do Prouni; e



    II - desvinculação do Prouni, nas hipóteses em que ocorrer reincidência de falta grave anteriormente comunicada à instituição privada de ensino superior, conforme estabelecido em regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.



    (...)



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I-A e II docaput, a suspensão da isenção dos impostos e das contribuições de que trata o art. 8º desta Lei terá como termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à suspensão da participação ou da desvinculação do Prouni, situação em que será aplicado, no que couber, o disposto nos art. 32 e art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.



    (...)



    § 4º Na hipótese prevista no inciso II do caput, a mantenedora poderá aderir novamente ao Prouni somente após a realização de seis processos seletivos regulares, a partir da data da sua efetiva desvinculação." (NR)



    "Art. 11. As entidades beneficentes de assistência social que atuam no ensino superior poderão, por meio da assinatura de termo de adesão, adotar as regras do Prouni contidas nesta Lei para seleção dos estudantes beneficiados com bolsas integrais e bolsas parciais de cinquenta por cento, desde que observado o disposto no § 3º do art. 7º.



    (...)



    § 1º-A As entidades beneficentes de assistência social de que trata o caput observarão o prazo de vigência do termo de adesão, limitado a dez anos, prorrogável por igual período, e o disposto no art. 5º, no art. 3º e no inciso II do caput e nos § 1º e § 2º do art. 7º.



    (...)”.



    Art. 2º A Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    "Art. 1º A adesão da instituição privada de ensino superior ao Programa Universidade para Todos - Prouni, na forma prevista na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, ocorrerá por intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8º da referida Lei será aplicada de acordo com as bolsas de estudo ofertadas e ocupadas durante o prazo de vigência do termo de adesão.



    § 1º A mantenedora deverá comprovar, no período estabelecido pelo Ministério da Educação para emissão semestral de termo aditivo, a quitação de tributos e contribuições federais perante a Fazenda Nacional, sob pena de suspensão da participação no processo seletivo seguinte do Prouni, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.



    § 2º Na hipótese de suspensão da participação do processo seletivo do Prouni, na forma prevista nocaput, a instituição privada de ensino superior, por intermédio de sua mantenedora, somente poderá emitir novo termo aditivo ao Prouni no processo seletivo seguinte e restabelecer oferta de bolsas de estudos mediante a comprovação, no período estabelecido pelo Ministério da Educação para emissão semestral de termo aditivo, da quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, inscritos em dívida ativa da União ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, observado o disposto no § 2º.



    § 3º A não adoção das medidas de que trata o § 2º, no processo seletivo seguinte, ensejará a desvinculação da mantenedora da instituição privada de ensino superior do Prouni, observados o devido processo administrativo e o disposto no inciso II docaputdo art. 9º da Lei nº 11.096, de 2005." (NR)



    Art. 3º As mantenedoras com adesão regular ao Prouni deverão antecipar a renovação de sua adesão ao Programa na forma prevista nesta Medida Provisória.



    Parágrafo único. As entidades beneficentes de assistência social que atuem no ensino superior poderão optar pela oferta de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento nos termos do disposto no caput ou no § 4º do art. 5º da Lei nº 11.096, de 2005, observado o disposto no caput deste artigo para fins de manutenção de sua adesão válida ao Prouni.



    Art. 4º Ficam revogados:



    I - os seguintes dispositivos da Lei nº 11.096, de 2005:



    a) o parágrafo único do art. 2º;



    b) o parágrafo único do art. 3º;



    c) o art. 10; e



    d) o inciso III do caput do art. 11; e



    II - o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.128, de 2005.



    Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos:



    I - a partir de 1º de julho de 2022, quanto ao art. 1º na parte em que altera os seguintes dispositivos da Lei nº 11.096, de 2005:



    a) o inciso I do caput e o § 1º do art. 2º; e



    b) o inciso II do caput e os § 1º, § 1º-A e § 2º do art. 7º; e



    II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”



    Os requerentes alegam que a medida provisória não possui os requisitos constitucionais da relevância e da urgência. Além disso, entendendo ser norma relativa à cidadania, a medida provisória disciplinaria tema submetido à reserva legal. Sob o ângulo material, a medida provisória violaria a igualdade, porque, segundo os requerentes, os critérios anteriores atendiam a critérios de igualdade material e que somente por meio do debate democrático seria possível alterar as regras que vigoravam antes da MP. Defendem que a flexibilização dos critérios de entrada no programa reduzem as chances de quem efetivamente necessita do Prouni de ingressar nas universidades. A MP atentaria ainda contra o princípio da eficiência, uma vez que limita o requisito de entrada no programa apenas em relação à renda facilitariam as fraudes, e contra a segurança jurídica, já que, ao revogar o art. 10 da Lei 11.096, de 2005, deixou de regular a qualificação de entidade filantrópica. Por fim, ainda de acordo com os requerentes, haveria ofensa à proporcionalidade, porque “o cálculo do número de bolsas distribuídas em cada instituição de ensino deverá respeitar o percentual mínimo de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e de pessoas com deficiência na população de cada unidade federativa” (eDOC 1, p. 32).



    Requer, liminarmente, a suspensão total da eficácia do inteiro teor da Medida Provisória n. 1.075, de 2021, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    As informações foram prestadas (eDOC 19).



    O Advogado-Geral da União defendeu o não conhecimento da ação e, no mérito, a improcedência do pedido (eDOC 24):



    “Educação. Programa Universidade para Todos (Prouni). Medida Provisória nº 1.075/2021, a qual “altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005, para dispor sobre o Programa Universidade para Todos”. Prejudicialidade da ação direta. Conversão da medida provisória atacada em lei, com alterações substanciais. Inviabilidade de aditamento. Precedentes dessa Suprema Corte. Mérito. Inocorrência de afronta aos artigos 5º, caput; 37, caput; 62, caput e § 1º, inciso I, alínea “a”; 206, inciso I; e 208, inciso V, da Carta Republicana. Ausência de vício formal de constitucionalidade. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. Observância das vedações constantes do artigo 62, § 1º, da Lei Maior. Não obstante sua relevância, a educação não constitui direito típico de cidadania. Inexistência de inconstitucionalidade material. As modificações trazidas pela medida provisória vergastada prestigiam e amplificam o princípio da isonomia no âmbito do Prouni, viabilizando esforço adicional de ocupação das bolsas disponíveis, de modo a colaborar de forma mais significativa para o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. Comprometimento dos princípios da eficiência e da proporcionalidade não demonstrado. A inovação contida na MP nº 1.075/2021 confere maior celeridade ao processo de concessão de bolsa e representa medida de desburocratização, facilitando o acesso do estudante ao programa. Manifestação pela prejudicialidade da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    No mesmo sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República (eDOC 27):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.075/2021. CONVERSÃO NA LEI 14.350/2022. ADITAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO ANÔMALA. APROVAÇÃO. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO. ANÁLISE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS FORMAIS. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal exige, como requisito indispensável ao conhecimento de ação de controle concentrado de constitucionalidade, requerimento, pelos interessados, de aditamento da petição inicial na hipótese de conversão em lei da medida provisória originalmente impugnada, sob pena de extinção do feito por perda superveniente de objeto.



    2. A conversão da Medida Provisória 1.075/2021 na Lei 14.350/2022 e a ausência do respectivo aditamento à petição inicial acarretam a extinção anômala da ação direta. Precedentes.



    3. A aprovação de projeto de conversão de medida provisória em lei implica prejudicialidade da discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de relevância e urgência, exigidos pelo art. 62 da CF. Precedentes.



    4. O controle judicial dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a edição de medida provisória reveste-se de caráter excepcional e somente se legitima quando ausentes aqueles ou ante patente excesso no exercício de discricionariedade por parte do chefe do Poder Executivo. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta.”



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A presente ação direta não pode ser conhecida.



    No que tange às inconstitucionalidade materiais, é preciso ter em conta a Medida Provisória n. 1.075, de 2021, foi alterada pelo Congresso Nacional, tendo sido convertida na Lei 14.350, de 2022. 



    O projeto de lei de conversão trouxe alterações substantivas na medida provisória e, em relação a elas, não houve por parte do partido requerente a emenda da inicial.



    Por isso, em relação a essas alegações, há prejuízo da ação direta:



    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 145/2003 – SUPERVENIENTE CONVERSÃO NA LEI Nº 10.847/2004 – MODIFICAÇÃO DE CARÁTER SUBSTANCIAL INTRODUZIDA DURANTE O PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (ADI 3101 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2007, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014).



    No que tange a inconstitucionalidade formal, o Requerente alega estarem ausentes os requisitos constitucionais (eDOC 1, p. 10-11):



    “In casu, evidente a ausência dos pressupostos de relevância e urgência no contexto que levou à elaboração da Medida Provisória nº 1.075/2021. Em relação à urgência, evidencia-se o abuso do poder normativo presidencial, na medida em que não obstante a MP nº 1.075/2021 tenha entrado em vigor na data de sua publicação, as principais mudanças efetuadas na Lei nº 11.096/2005 só passam a produzir efeitos a partir de 1º de julho de 2022 (art. 5º, inciso I, da MP nº 1.075/2021). Uma dessas mudanças que só entrarão em vigor a partir de julho de 2022 é a inclusão de alunos não bolsistas provenientes de instituições de ensino privadas. Se, de fato, a situação fosse urgente, as mudanças teriam efeitos imediatos, sem a concessão de qualquer lapso temporal para sua concreta efetivação. 



    A ausência de satisfação do pressuposto da urgências também deflui do fato de que o Presidente da República somente veio a cuidar dessas alterações no final do seu terceiro ano de mandato. Ou seja, classifica-se como urgente uma alteração tardia de uma lei promulgada no ano de 2005, sem qualquer motivo aparente. Mais ainda, às véspera do recesso parlamentar. As mudanças ventiladas através da MP nº 1.075/2021 foram justificadas com base no argumento de haver necessidade de “diminuir a ociosidade na ocupação de vagas antes disponibilizadas e promover o incremento de controle e integridade e a desburocratização do Programa Universidade para Todos (Prouni)”. 



    Também não apontou-se qualquer argumento sólido que seja apto a justificar o pressuposto de relevância. Ao revés, a medida não atenderá ao interesse público, nem muito menos à razão de ser do Prouni, pois pode agravar as desigualdades educacionais existentes, de modo que grande parte das bolsas de estudo serão concedidas por jovens de escolas privadas, com maiores condições de acesso à Universidade, em prejuízo aos estudantes de escola pública ou os que estudaram em escolas particulares com bolsa de estudos integral. 



    Disso resulta que as alterações promovidas pela MP nº 1.075/2021 direcionam-se na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e solidária; e erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, incisos I e III, da CF/88). 



    Tem-se, portanto, que o Presidente da República não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos de urgência e relevância, notadamente em matéria de tamanha magnitude social, a evidenciar a ausência dos requisitos constitucionais, do que resultam em patente inconstitucionalidade formal da MP nº 1.075/2021.”



    Observo, porém, que o Presidente da República, ao justificar a edição da medida provisória, aduziu que:



    “O Prouni, como política do Governo Federal, constitui importante programa público, que tem possibilitado o acesso e a permanência de estudantes hipossuficientes, de indivíduos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e de pessoas com deficiência, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica ofertados em instituições privadas de ensino superior. 



    3. Em contraprestação às bolsas ofertadas, as instituições privadas, por meio de suas mantenedoras, auferem isenção tributária, nos termos constantes do art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005.



    4. Após quinze anos de existência do Prouni, em 2020, em razão do quadro de calamidade pública nacional decorrente da crise sanitária ocasionada pela pandemia em escala mundial da Covid-19, foi editado o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. O referido ato normativo introduziu, no ordenamento jurídico pátrio, medidas de restrição acrescidas àquelas adotadas pelos estados e municípios. Tais iniciativas influenciaram inclusive na economia brasileira, e alteraram a renda de famílias e de empresas.



    5. Concomitantemente ao isolamento e à contenção da doença, houve também a necessidade de legislar sobre a atividade de educação, inicialmente a ser prestada de forma remota. Vale ressaltar que esta modalidade não se confunde com o ensino a distância, na medida em que conta principalmente com a ideia de autoinstrução. Por técnicas de informática e adequação de metodologias de ensino, as aulas presenciais passaram a ser ministradas por meio da rede mundial de computadores, internet, com simultaneidade entre professores e alunos. O Ministério da Educação regulamentou a matéria pelas Portarias MEC nº 345, nº 395, nº 473 e nº 544, todas de 2020. O Conselho Nacional de Educação – CNE também focou nessa análise ao emitir os Pareceres nº 5/2009, nº 9/2020 e nº 11/2020.



    6. Desde o início da pandemia, estima-se que um percentual significativo de pessoas entre 6 e 34 anos deixaram de estudar – o que, naturalmente, elevou a taxa de evasão. Ainda no primeiro semestre do ano passado, uma pesquisa mencionada na Revista de Ensino Superior previa que, com a pandemia do coronavírus, haveria queda de 7,6% no número de estudantes da rede privada no ensino superior em 2020. O levantamento ainda revelou que, no ano passado, a inadimplência no ensino superior privado havia crescido mais de 70% e a evasão subido 32,5%. Outro índice preocupante refere-se aos quase 30% de instituições de educação superior privadas que apresentaram risco de encerrarem as atividades e fecharem.



    7. Estima-se que as instituições de educação superior privadas tenham perdido um total de 110 mil estudantes em 2021, passando de 6,44 milhões de discentes para 6,33 milhões.



    8. Conforme estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, a pandemia de Covid-19 aprofundou as desigualdades no sistema educacional brasileiro, no que se refere à infraestrutura sanitária e tecnológica, conforme análise baseada em dados do Censo Escolar de 2019 sobre escolas federais, estaduais, municipais e particulares.



    9. Outro estudo, elaborado por Carlos Henrique Corseuil, Maíra Franca, Gabriela Padilha, Lauro Ramos e Felipe Russo, também no âmbito do Ipea, demonstra como a crise do coronavírus rapidamente resultou na queda da economia, agregada em níveis inéditos, inclusive abaixo de recessões anteriores.



    10. Tal cenário impacta significativamente os esforços crescentes para atingimento da Meta 12 do vigente Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. O referido dispositivo legal apresenta o objetivo de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%, e a taxa líquida para 33% da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público.



    11. Em razão disso, as políticas indutivas de educação devem ser reforçadas. Nesse sentido, o Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil– Fies, que são as principais políticas públicas atualmente em vigência, podem contribuir para atenuar a situação dos estudantes e das instituições, assim como as estratégias já implementadas por meio da Lei nº 14.024, de 9 de julho de 2020, que alterou a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.



    12. As medidas sugeridas incluem a adequação de previsão normativa do regramento do Prouni ao estabelecido em regulamentação semelhante no Fies; a revisão de alguns dispositivos da Lei nº 11.096, de 2005, com vistas a torná-los mais inteligíveis, e corrigir lacunas, ambiguidades e descompassos com a realidade da execução do Programa; o incremento dos mecanismos de controle e integridade do Prouni; a desburocratização do Programa; e a revisão de regramentos, de forma a viabilizar ampliação do número de bolsas ofertadas e diminuição da ociosidade na ocupação das vagas na educação su